Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-60.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000589-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DA SILVA GONCALVES - CPF: 709.932.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (IMPETRANTE), ALEXANDRE MARIO DOS SANTOS FILHO - CPF: 026.015.941-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO BITTAR - CPF: 172.106.188-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAYTON BATISTA COSTA - CPF: 012.440.876-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL CRISTINA DA COSTA NASCIMENTO - CPF: 631.097.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FREITAS CURVO - CPF: 844.196.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE CINI - CPF: 544.226.981-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JACINTO DE JESUS - CPF: 746.378.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVAN CURVO - CPF: 111.150.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCILO SOARES DE ALMEIDA - CPF: 283.847.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MARCELO LEDRA GARCIA - CPF: 775.251.831-04 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO FABRINNY MEDEIROS
PACIENTE: MARCELO LEDRA GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E RELATIVIZAÇÃO DA PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –PROCEDÊNCIA – INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES DE MAIOR ONEROSIDADE ANTE A DEMORA NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – ORDEM CONCEDIDA.

Exige-se um juízo de ponderação, para manter a vinculação do investigado ao processo, bem como a adequada preservação das investigações, sem, contudo, prolongar por prazo demasiado a vigência de cautelares que impõem um maior sacrifício, sem a apresentação de uma imputação penal formal e objetiva.

As medidas cautelares diversas da prisão se subordinam aos mesmos pressupostos cautelares desta, importando em ônus que não pode ser suportado
por prazo indeterminado
, sob pena de constrangimento ilegal.

A monitoração eletrônica importa em ônus ao Estado, o que também recomenda um maior controle na sua utilização, reservando-a às situações de efetiva necessidade.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000589-60.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULO FABRINNY MEDEIROS
PACIENTE: MARCELO LEDRA GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Paulo Fabrinny Medeiros, em favor de
Marcelo Ledra Garcia
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiaba/MT.

Narra que o paciente é investigado no âmbito da Operação Liber Pater –
que apura a prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, uso de documento falso e falsidade ideológica
– e, após revogada a sua prisão preventiva, foi lhe imposta uma série de medidas cautelares diversas, dentre as quais a monitoração eletrônica.

Neste contexto, sustenta que mesmo após o transcurso de 1 ano e 5 meses da deflagração da operação policial, não houve a conclusão do inquérito policial, afigurando-se ilegal a manutenção da cautelar de monitoração eletrônica.

Argumenta, outrossim, que os demais coinvestigados tiveram a monitoração eletrônica revogada pelo Tribunal de Justiça no HC n. 1019402-09.2019.8.11.0000, cuja solução também faria jus o ora paciente.

Indeferi o pedido de liminar (ID 72958520).

As informações vieram aos autos (ID 75577974).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 76642970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO FABRINNY MEDEIROS
PACIENTE: MARCELO LEDRA GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Marcelo Ledra Garcia
, pois está submetido a cautelares diversas da prisão desde 4/10/2019, quando foi colocado em liberdade provisória, pelo juízo de primeiro grau.

Reclama que apesar das cautelares se prolongarem por mais de 1 ano e 5 meses, o inquérito policial não foi concluído, havendo excesso de prazo, especialmente em relação a monitoração eletrônica e a proibição de se ausentar da comarca sem autorização do juízo, tendo estas medidas cautelares assumido ares de antecipação de pena, como também não estariam mais presentes os requisitos que autorizaram a imposição.

Nas informações, o juiz da causa afirmou que:

“
Por fim, Registro que o Inquérito Policial foi distribuído para este Juízo em 03/09/2019, sob a numeração única 33712-08.2019.811.0042 – Cód. 592524. No dia 06/09/2019, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que pugnou pela realização de diligências a serem cumpridas pela Autoridade Policial.

No dia 27/11/2019, o caderno investigativo foi remetido à Autoridade Policial competente para a conclusão das diligências requeridas pelo representante ministerial. Consigno que se trata de investigação complexa, que busca elucidar diversos delitos (crime contra a ordem tributária, falsidade ideológica, falsificação de documento público e organização criminosa), além de contar com diversos investigados (onze), os quais se encontram em liberdade, sob a imposição de medidas cautelares. Some-se ainda, que a elucidação dos fatos depende da análise de vários documentos e perícia das provas, estas colhidas durante a busca e apreensão e interceptação telefônica, cuja averiguação é morosa e complexa e, muitas vezes depende de envio de documentos de outros Órgãos.
” (ID 75577974)

Assim, apesar de reconhecer que realmente se trata de investigação complexa, compreendo que
não mais se justifica a manutenção de cautelares de maior onerosidade
, se o inquérito policial vem tramitando a passos lentos, sem conclusão mesmo depois de transcorridos quase um ano e cinco meses da deflagração da operação policial.

Neste instante, exige-se um juízo de ponderação, para manter a vinculação do investigado ao processo, bem como a adequada preservação das investigações, sem, contudo, prolongar por prazo demasiado a vigência de uma cautelar que lhe impõem um maior sacrifício e estigma social, sem a apresentação de uma imputação penal formal e objetiva. Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO REGULAR DAS OUTRAS MEDIDAS. CONTROLE ADICIONAL DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.
Caso em que a medida cautelar de monitoramento eletrônico foi aplicada com o fim exclusivo de garantir o cumprimento de outras cautelares impostas
. Porém,
diante do tempo decorrido, cerca de 1 ano e 3 meses
, o conjunto de outras medidas tem se mostrado suficiente para resguardar a ordem pública e o resultado útil do processo - a recorrente tem cumprido regularmente a ordem judicial, sem registros de intercorrências,
contexto que demonstra que o controle adicional se mostra desproporcional
. Precedente.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para afastar a medida cautelar de monitoração eletrônica.” (HC 493.293/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019)

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão se subordinam aos mesmos pressupostos cautelares desta, importando em ônus que não pode ser suportado
por prazo indeterminado
, sob pena de constrangimento ilegal.

Ressalte-se, ainda, que a monitoração eletrônica importa em ônus ao Estado, o que também recomenda um maior controle na sua utilização, reservando-a às situações de efetiva necessidade (STJ, HC 441.180/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018).

Igualmente, a proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização do juízo comporta relativização, para permitir que o paciente apenas comunique ao juízo eventuais ausências da Comarca.

Assim, compreendo ser possível a revogação da monitoração eletrônica, sem prejuízo da manutenção das demais cautelares fixadas na origem, inclusive a retenção do passaporte.

Ante o exposto,
concedo
a ordem de habeas corpus, para
revogar a cautelar de monitoração eletrônica e permitir que eventual ausência da comarca seja apenas comunicada ao juízo, mantendo íntegras as demais medidas estabelecidas na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021